Tribunal: STF
Processo: ARE 1381945
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO.



    1. Existência do crime e autoria demonstradas por interceptações telefônicas e por depoimento da vítima C. à autoridade policial descrevendo o local do cativeiro, exatamente igual ao que, dias após, a autoridade policial realizou o operação que resultou na libertação de outra vítima de sequestro, praticado com mesmo modus operandi, redundando na prisão dos apelantes.



    2. Aplicação da pena. Reduzida a basilar aplicada ao réu MARCOS VINÍCIUS para treze (13) anos de reclusão, quantum idêntico à aplicada na sentença atacada à ré TATIANA. A análise dos vetores do art. 59 do CP foi rigorosamente a mesma para ambos os acusados, isto é, a avaliação negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências do delito foram todas valoradas negativamente com base nos mesmos fundamentos, razão pela qual a pena-base deve ser estabelecida no mesmo quantum. Basilares aumentadas em 1/6 pela agravante do art. 61, inciso II, alínea 'c', do CP. Pena privativa de liberdade a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.



    APELO DA DEFESA DO RÉU M.V. PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA DEFESA DA RÉ T. NÃO PROVIDO. UNÂNIME."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A tese de que MARCOS VINÍCIUS havia ido à residência de Gladimir para falar sobre assuntos profissionais, justo no dia em que o Prefeito de Mostardas estava mantido refém, não se mostra minimamente razoável, mormente quando contextualizado com os depoimentos dos co-denunciados, onde comentam a prisão de MARCOS VINÍCIUS e o vinculam às atividades ilícitas, chegando a referir que cedo ou tarde o levariam a este fim.



    (...)



    Assim, comprovadas a autoria e materialidade delitiva, inexistente no caderno processual qualquer elemento de convicção capaz de excluir o crime e ou isentar os apelantes de pena, importa a manutenção do decreto condenatório. Inaplicável, na espécie, o princípio do in dubio pro reo, na medida em que não há dúvida que os acusados MARCOS VINÍCIUS e TATIANA cometeram crime de extorsão mediante sequestro ao manterem em cárcere privado as ofendidas Clenir e N., exigindo do ofendido Guilherme quantia em dinheiro a título de resgate, que acabou sendo paga.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente